Tribunal: TJMT
Processo: 0026258-29.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APREENSÃO DE MERCADORIA COM GTM – GUIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIA IRREGULAR. PLEITO DE DANO MORAL PELA APREENSÃO. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITO VINCULANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha da administração pública ao reter carga, por irregularidade de baixa da guia de transporte de mercadoria, que deveria ter sido realizada pelo contribuinte e não pelo proprietário do caminhão ou do motorista contratado para o “frete”, condenando o Estado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da Promovida, ESTADO DO MATO GROSSO, pugnando pela improcedência da ação, ao fundamento de que não houve ilicitude na conduta, mas sim estrito cumprimento legal ante a irregularidade na GTM, que exige aplicação de poder de polícia.
3. Pois bem, a mercadoria foi apreendida em 12/09/2008 consoante se infere no auto de apreensão n.o 583831-9 (ID 131044314 pág. 48), e liberada após a lavratura, em 14/09/2008, uma vez que seria ilegal a sua retenção após a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, competindo ao ente público valer-se dos meios necessários à cobrança e execução do tributo e multa.
4. Acerca da aplicabilidade da Súmula 323 do STF, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) decidiu, com efeito vinculante, que o tipo de apreensão efetuada no caso em comento não se enquadra na situação esposada no referido verbete sumular.
5. A retenção da mercadoria não se destina a compelir os Recorridos ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia.
6. Destarte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de guia de transito regular, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Númer
o Único
:

0026258-29.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO REBELLO - CPF: 970.137.738-91 (RECORRENTE), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA LIMA - CPF: 847.360.388-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023